Tribunal: TJPA
Processo: 0012297-64.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA FIXADA, EM FACE DA HPOSSUFICIÃNCIA DO RÃU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Se inexiste dÃºvida sobre a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento da vÃtima e da prova testemunhal, bem como pela apreensÃ£o da res furtiva, impossÃvel se cogitar a absolviÃ§Ã£o.2. Deve permanecer inalterada a reprimenda de multa fixada, uma vez que se trata de preceito secundÃ¡rio do tipo penal, que decorre de imposiÃ§Ã£o legal, nÃ£o havendo, portanto, a possibilidade de exclusÃ£o, ainda que seja de rÃ©u pobre nos termos da lei.3. Ã incabÃvel a concessÃ£o da justiÃ§a gratuita Ã tÃtulo de isenÃ§Ã£o de custas do processo, uma vez que o referido benefÃcio nÃ£o desobriga o pagamento das custas, mas, tÃ£o somente, suspende a exigibilidade desta. Precedentes do STJ.4.Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0012297-64.2017.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: NICOLAS ASSIS DA LUZ BARBOSA (ADVOGADO FABIO ROGERIO MOURA MONTALVÃO DAS NEVES OAB/PA Nº14220 E BRUNO COSTA MENDONÇA OAB/PA 21.520)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA FIXADA, EM FACE DA HPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Se inexiste dúvida sobre a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento da vítima e da prova testemunhal, bem como pela apreensão da
res furtiva
, impossível se cogitar a absolvição.
2.

Deve permanecer inalterada a reprimenda de multa fixada, uma vez que se trata de preceito secundário do tipo penal, que decorre de imposição legal, não havendo, portanto, a possibilidade de exclusão, ainda que seja de réu pobre nos termos da lei.
3. É incabível a concessão da justiça gratuita à título de isenção de custas do processo, uma vez que o referido benefício não desobriga o pagamento das custas, mas, tão somente, suspende a exigibilidade desta. Precedentes do STJ.
4.Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14h00 do dia trinta e um de maio de 2021 e término às 14h00 do dia nove de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém, 31 de maio de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0012297-64.2017.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: NICOLAS ASSIS DA LUZ BARBOSA (ADVOGADO FABIO ROGERIO MOURA MONTALVÃO DAS NEVES OAB/PA Nº14.220 E BRUNO COSTA MENDONÇA OAB/PA 21.520)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
Nicolas Assis da Luz Barbosa
,

por meio do advogado Bruno Costa Mendonça, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,

que o condenou às penas de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 157 do Código Penal Brasileiro.

Inconformada com o édito condenatório, a defesa sustentou, em síntese, absolvição do recorrente por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a exclusão ou redução da sanção de multa aplicada, em face da situação econômica precária do apelante, bem como a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em parecer, o Ministério Público de 2º Grau, na pessoa da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

Sob revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0012297-64.2017.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: NICOLAS ASSIS DA LUZ BARBOSA (ADVOGADO FABIO ROGERIO MOURA MONTALVÃO DAS NEVES OAB/PA Nº14.220 E BRUNO COSTA MENDONÇA OAB/PA 21.520)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, quanto ao pedido absolutório, anoto que não merece provimento.

Isso por que a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado estão evidenciadas especialmente pelo Auto de Apreensão e Apresentação (fl.16 do IPL), Auto de entrega (fl.17 do IPL), pelos depoimentos prestados pela ofendida e testemunhas.

A vítima Dulcirene de Oliveira Silva Oliveira, perante a autoridade policial, narrou a empreitada delitiva, afirmando:
¿que estava andando na rod. br 316, próximo a cef, juntamente com sua filha de 14 anos, quando
foram abordadas por um rapaz de cabelo cor de rosa com a camisa cor de rosa; que estava desarmado e sozinho, subtraiu a bolsa da depoente
, a qual estava em poder de sua filha; que o meliante apenas encostou ao lado de Elane e disse: bora, passa a bolsa; que a depoente disse entrega filha;
que depois disso o meliante se evadiu do local.¿
(grifei e destaquei).

Corroborando a versão da ofendida, os policias rodoviários federal
Cezar de França Fernandes
e
Marcos Souza do Nascimento
, que participaram da prisão em flagrante do recorrente, apontaram o réu como autor do assalto sofrido pela vítima e sua filha, assinalando em juízo:
¿que estavam de serviço no posto da barreira quando passou um cidadão e informou que o acusado estava seguindo com uma bicicleta e tinha feito um assalto atrás; que observaram o acusado; que o cidadão apontou o acusado e a bicicleta e trajes que vestia; que acompanhamos o acusado, que ele descartou um objeto; que viram o réu jogar um objeto no mato; que acompanharam onde o réu ia e foram atrás dele com a viatura; que alcançaram o réu e o detiveram; que fomos até o local em que ele tinha jogado o pertence;
que o objeto era uma bolsa e estava pegando fogo no mato;
que dentro da bolsa tinha um exame onde foi possível encontrada a identificação; que a bolsa foi parcialmente danificada; que não tinha dinheiro, nem celular dentro da bolsa;
que o réu mostrou a bolsa que tinha jogado; que o réu confessou o assalto; que levaram o réu até a delegacia
;
que o delegado fez uma diligencia até a clínica constante e encontraram a vítima; que estava na clínica a vítima e uma adolescente; que a vítima reconheceu que era ele; que não encontramos armamento com o réu; que a vítima identificou ele.¿
(grifei e destaquei)

Ressalto, aqui, que, como amplamente sabido, a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, possui relevante valor probatório, sobretudo quando harmônica e convergente com as demais provas dos autos, como na hipótese sob análise.

Igualmente, os depoimentos policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

No caso, como se vê, em que pese a tese de inocência sustentada pela defesa, a participação do recorrente no crime de roubo encontra-se sobejamente comprovada nos autos, em especial pelo depoimento colhido da ofendida Dulcirene de Oliveira Silva Oliveira, pelas declarações prestadas por dois policiais rodoviários federal que participaram da prisão em flagrante do recorrente.

A propósito, diante das considerações acima expostas, mostra-se sem respaldo fático-probatório a versão apresentada pelo apelante de que ¿
pegou a res furtiva de terceiro que estava passando e que mandou levar pra casa, que viu que não tinha nada na bolsa e que era estranha a situação, jogou-a no mato
¿.

Por essas razões, a tese absolutória mostra-se totalmente destituída de fundamento, não encontrando harmonia com o acervo probatório constante dos autos,

motivo pelo qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em outro giro, no que tange a tese de exclusão da pena de multa reproduzo, primeiramente, para melhor compreensão, trecho da sentença condenatória, no ponto de interesse:
¿(...) Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do/a ré/u, nenhuma delas negativa,
fixo a pena-base em 4 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.
2ª FASE Não há agravantes. Apesar da existência de uma circunstância atenuante, deixo de reduzir a pena pelo fato de o denunciado ter confessado o cometimento do crime, nos termos do art. 65, do CP, em razão de a pena ter sido fixada em seu mínimo, seguindo o entendimento do STJ - Súmula 231: A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal. 3ª FASE Não há causas de aumento ou diminuição da pena.
Fixo a pena definitiva em 4 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.

Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário
. (...)¿

Da simples leitura do trecho reproduzido, constata-se que o magistrado de 1º grau fixou as penas definitivas do apelante no seu patamar ínfimo (04 anos de reclusão e 10 dias-multa), em face da ausência de vetores judiciais negativados em desfavor do réu, bem como de agravante e atenuante e de causas de aumento e de diminuição, razão pela qual merece permanecer inalterada.

Nesse contexto, o pedido de exclusão da pena de multa fixada, cumpre salientar que, ao lado desta ter sido aplicada, em observância aos ditames legais, de forma proporcional em 10 dias-multa,
o valor do dia-multa já foi estabelecido no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato delituoso, sendo que, como é sabido, a
referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de exclusão, ainda que se trate de réu pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade.

Nesse sentido, este e. Tribunal vem se manifestando de forma reiterada, conforme se evidencia com os seguintes julgados:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUES AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. POR FORÇA DO VERBETE DA SUMULA 231 DO STJ. ADEMAIS RESTOU VEDADA A DISCUSSÃO ACERCA DE SUA CONSTITUCIONALIDADE EM FACE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE PLENÁRIO, DISPOSTO NO ARTIGO 97 DA CF/88. INTELIGENCIA DA SUMULA 10 DO STF -
DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. POR SE TRATAR DE PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PELO QUAL O RÉU FOI CONDENADO, ALEM DE NÃO HAVER PREVISÃO LEGAL PARA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE). PRESCRIÇÃO. PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO. COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 03 ANOS (ART. 109, VI DO CP) - LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - ART. 61 DO CPP - UNÂNIME. I - Impossível a redução da pena corpórea aferida, uma vez que a pena-base se encontra no quantum mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça; II - No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: ?Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte III
- O STJ, firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico
; IV - Nesses termos segue o acusado sentenciado a pena 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE); V - Faz-se imperativo declarar extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório transcorre interregno superior ao prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em concreto - ut artigos 109, VI c/c art. 61, todos do Código Penal. VI - NESSES TERMOS DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). Assim, de rigor reconhecer a extinção da punibilidade em face da prescrição, nos moldes do art. 61 do CPP, restando prejudicado o mérito recursal.¿
(2020.01797118-61, 213.978, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-08-31 - negritei)
--------------------------------------------------------------------------------
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A PROVA CARREADA AOS AUTOS É SÓLIDA E SUFICIENTE A IDENTIFICAR O ORA APELANTE COMO AUTOR DO DELITO DELINEADO NA DENÚNCIA. HIPÓTESE EM QUE O RÉU FORA FLAGRADO POR GUARNIÇÃO POLICIAL NA POSSE DO BEM FURTADO. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES.
3. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR
. 4. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA: IMPOSSIBILIDADE. É INVIÁVEL A EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PORQUANTO, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO LEGAL OU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DE PAGAMENTO, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. ADEMAIS, É NA FASE DE EXECUÇÃO QUE DEVE SER VERIFICADA A SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DO CONDENADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.¿
(2019.05146644-53, 210.657, Rel. Rosi Maria Gomes De Farias, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 12-12 -2019 grifei)

Por último, em relação ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, anoto que, no processo penal, quando reconhecida a necessidade financeira do réu, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las.

Assim, tem-se que a condenação nas custas é uma consequência da sentença penal condenatória, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, sendo que eventual impossibilidade de seu pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo.

Nesse contexto, pode-se dizer que, sendo as custas processuais oriundas da condenação no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal, não há que se falar em isenção do pagamento, podendo ocorrer apenas a suspensão.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:
¿PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (
AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)¿ (grifei).

Diante do exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso interposto,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.
Belém (PA), 31 de maio de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Re
lator